Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710551-42.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDECI MARQUES DE SOUSA APELADO: FLAVIO CRUZ BARBOZA D E S P A C H O Concedo ao Apelado (FLÁVIO CRUZ BARBOZA) o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição de ID 56220763. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator